Tribunal: STJ
Processo: 0001971-26.2014.8.27.2710
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2366417 - TO(2023/0175434-8)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
AGRAVADO
: J P L S
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE PROVAS.
SÚMULA 7, STJ. DEPOIMENTO DE VÍTIMAS EM CRIMES

SEXUAIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo órgão ministerial estadual contra decisão
monocrática que, com fundamento na Súmula 7, STJ, conheceu do agravo em recurso
especial para não conhecer do recurso especial manejado em processo penal relativo a
crimes sexuais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental apresenta
argumentos novos e idôneos a afastar o óbice da Súmula 7, STJ, de modo a permitir o
reexame do conjunto fático-probatório, notadamente quanto à valoração do depoimento
das vítimas em crimes sexuais, reputado divergente pelas instâncias ordinárias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo regimental deve trazer argumentos novos capazes de modificar o
entendimento anteriormente firmado, o que não ocorreu, pois as razões recursais apenas
reiteram fundamentos já examinados e repelidos na decisão agravada.
4. Para infirmar as conclusões do acórdão recorrido, seria indispensável a incursão no
conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada na via do recurso especial, à luz
da Súmula 7, STJ, que impede o simples reexame de provas.
5. Embora o depoimento das vítimas em crimes sexuais possua especial relevância, ele
deve ser firme, coerente e alinhado às demais provas, o que não se verifica no caso
concreto, diante das divergências reconhecidas pelas instâncias de origem.
Documento eletrônico VDA55137601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/03/2026 19:42:55
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 0340796e-6984-4461-a810-1e1e3fd1bbea

6. Diante da ausência de elementos novos e da incidência do óbice sumular, a decisão
monocrática é mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com a consequente
negativa de provimento ao agravo regimental.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantida a decisão
monocrática que, em razão da Súmula 7, STJ, conheceu do agravo em recurso especial
para não conhecer do recurso especial.
Tese de julgamento:
1. O agravo regimental deve conter argumentos novos e específicos aptos a infirmar os
fundamentos da decisão agravada, sob pena de manutenção desta por seus próprios
fundamentos.
2. A incidência da Súmula 7, STJ impede o conhecimento de recurso especial que
pretenda o simples reexame do conjunto fático-probatório, inclusive quanto à valoração
de provas produzidas nas instâncias ordinárias.
3. O depoimento das vítimas em crimes sexuais, embora de especial relevância, somente
pode sustentar a condenação quando firme, coerente e harmônico com as demais provas
dos autos.
Dispositivos relevantes citados: Súmula 7/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
Quinta Turma, j.
935.909/GO,
23.09.2024, DJe 26.09.2024; STJ, AgRg no
Sexta Turma, j.
AREsp 2.419.600/DF,
24.10.2023, DJe 31.10.2023; STJ, AgRg no
Quinta Turma, DJe
AREsp 2.780.228/MS,
11.02.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA55137601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/03/2026 19:42:55
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 0340796e-6984-4461-a810-1e1e3fd1bbea

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2366417 - TO(2023/0175434-8)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
AGRAVADO
: J P L S
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE PROVAS.
SÚMULA 7, STJ. DEPOIMENTO DE VÍTIMAS EM CRIMES

SEXUAIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo órgão ministerial estadual contra decisão
monocrática que, com fundamento na Súmula 7, STJ, conheceu do agravo em recurso
especial para não conhecer do recurso especial manejado em processo penal relativo a
crimes sexuais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental apresenta
argumentos novos e idôneos a afastar o óbice da Súmula 7, STJ, de modo a permitir o
reexame do conjunto fático-probatório, notadamente quanto à valoração do depoimento
das vítimas em crimes sexuais, reputado divergente pelas instâncias ordinárias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo regimental deve trazer argumentos novos capazes de modificar o
entendimento anteriormente firmado, o que não ocorreu, pois as razões recursais apenas
reiteram fundamentos já examinados e repelidos na decisão agravada.
Documento eletrônico VDA55137594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/03/2026 19:42:57
Código de Controle do Documento: c6a92069-adda-4c1f-a47f-d22e52311f73

4. Para infirmar as conclusões do acórdão recorrido, seria indispensável a incursão no
conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada na via do recurso especial, à luz
da Súmula 7, STJ, que impede o simples reexame de provas.
5. Embora o depoimento das vítimas em crimes sexuais possua especial relevância, ele
deve ser firme, coerente e alinhado às demais provas, o que não se verifica no caso
concreto, diante das divergências reconhecidas pelas instâncias de origem.
6. Diante da ausência de elementos novos e da incidência do óbice sumular, a decisão
monocrática é mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com a consequente
negativa de provimento ao agravo regimental.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantida a decisão
monocrática que, em razão da Súmula 7, STJ, conheceu do agravo em recurso especial
para não conhecer do recurso especial.
Tese de julgamento:
1. O agravo regimental deve conter argumentos novos e específicos aptos a infirmar os
fundamentos da decisão agravada, sob pena de manutenção desta por seus próprios
fundamentos.
2. A incidência da Súmula 7, STJ impede o conhecimento de recurso especial que
pretenda o simples reexame do conjunto fático-probatório, inclusive quanto à valoração
de provas produzidas nas instâncias ordinárias.
3. O depoimento das vítimas em crimes sexuais, embora de especial relevância, somente
pode sustentar a condenação quando firme, coerente e harmônico com as demais provas
dos autos.
Dispositivos relevantes citados: Súmula 7/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
Quinta Turma, j.
935.909/GO,
23.09.2024, DJe 26.09.2024; STJ, AgRg no
Sexta Turma, j.
AREsp 2.419.600/DF,
24.10.2023, DJe 31.10.2023; STJ, AgRg no
Quinta Turma, DJe
AREsp 2.780.228/MS,
11.02.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MPTO (fls. 642-659) em face
da decisão monocrática de minha autoria que, por força da Súmula 7, STJ, conheceu do
agravo em recurso especial para não conhecer do recurso especial (fls. 634-637).
Documento eletrônico VDA55137594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/03/2026 19:42:57
Código de Controle do Documento: c6a92069-adda-4c1f-a47f-d22e52311f73

Em suas razões, afirma que "Da leitura do acórdão, verifica-se, ao contrário
da conclusão alcançada pela Egrégia Corte de origem, estão configurados os elementos
do crime de estupro de vulnerável, previsto no
-A do CP, em perfeita
art. 217
consonância com as jurisprudências das Cortes Superiores, no sentido de que a palavra
da vítima possui especial relevância, considerando ainda que, nos presentes autos, está
em perfeita harmonia com as demais provas que instruíram o feito, visto que o acórdão
não há menção de contradições no relato de uma das vítimas, nem mesmo no voto do
Relator há suspeitas de que a vítima ou sua genitora teria motivos para prejudicar o
acusado, nem menção de relação conflituosa que pudesse ensejar uma imputação
indevida de crime ao recorrido. Insta consignar que é pacífico o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça, quanto ao valor probatório da palavra da vítima nos
crimes contra a liberdade sexual, inclusive nos casos em que há ausência de laudo
pericial não afasta a caracterização de estupro, porquanto a palavra da vítima tem
validade probante, em particular nessa forma clandestina de delito, por meio do qual
não se verificam, com facilidade, testemunhas ou vestígio. Registre-se que a proteção
integral à criança e adolescente, em especial no que se refere às agressões sexuais, é
preocupação constante do Estado, constitucionalmente garantida, conforme art. 227,
caput,
o § 4o da Constituição da República e de instrumentos internacionais.
c/c
Ademais, é pacífica a compreensão de que o delito de estupro de vulnerável se consuma
com a prática de qualquer ato de libidinagem ofensivo à dignidade sexual das vítimas.
Observa-se que, no presente feito, os toques lascivos e contatos voluptuosos (colocar a
mão no seu órgão genital e apalpar) repise-se contra vítimas de apenas 12 e 13 anos de
idade, suas próprias filhas, ainda que se tenha dado uma única vez, consubstancia
violação grave e reprovável, narrados de forma firme e coerente pela vítima que, em
nenhum momento demonstrou comportamento desviante, nem mesmo contradizente
durante seu depoimento. Ademais, não houve um único elemento de prova que pudesse
impor à vítima ou sua família a intenção dolosa de incriminar o recorrido, senão pelo
fato de realmente ter sido o autor do crime de estupro de vulnerável. Dessarte, é patente
que o acórdão da Corte Estadual violou o
-A do Decreto Lei no
na
art. 217
2848/1940,
medida em que a conduta de praticar ato libidinoso com menor de 14 anos impõe pena
de reclusão de 08 (oito) a 15 (quinze) anos e a jurisprudência pátria é assente no sentido
de que, nos delitos de natureza sexual, por frequentemente não deixarem vestígios, a
palavra da vítima tem valor probante diferenciado, resta evidente que não foi escorreita
a adequação típica dada pela Corte de origem às ações delituosas perpetradas pelo
recorrido em face das vítimas de apenas 12 e 13 anos de idade. Ora, nega-se vigência ao
-A do CP quando, diante de atos lascivos diversos da conjunção carnal e
art. 217
Documento eletrônico VDA55137594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/03/2026 19:42:57
Código de Controle do Documento: c6a92069-adda-4c1f-a47f-d22e52311f73

atentatórios à liberdade sexual da vítima (adolescentes de 12 e 13 anos), absolve-se o
autor do delito, ignorando os fatos incontroversos narrados de forma coesa e harmônica
" (fls. 649-650).
pelas vítimas
Requer "nos termos do
do Regimento Interno do Superior Tribunal
art. 258
de Justiça, seja conhecido e provido o presente Agravo Regimental, seja pela
reconsideração por Vossa Excelência da decisão monocrática atacada, seja pela
submissão ao Órgão Colegiado, independentemente da intimação do agravado para
"
contraminuta, a fim de que, uma vez provido, seja dado regular prosseguimento ao feito
(fl. 657).
É o relatório.

VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo regimental.
Conforme cediço, o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes
de alterar o entendimento firmado anteriormente, sob pena de ser mantida a decisão
combatida por seus próprios fundamentos.
Nessa linha, não obstante o teor das razões suscitadas no presente agravo, não
vislumbro elementos hábeis a alterar a decisão agravada, porquanto todos os pontos
apresentados pelo agravante foram analisados de forma devidamente fundamentada.
Vale destacar que (fl. 636):
O acórdão absolveu o réu com base na ausência de provas
consistentes que confirmassem, com segurança, a materialidade e a
autoria do crime de estupro de vulnerável. Embora os depoimentos
prestados na fase inquisitorial pelas vítimas e testemunhas apontassem
para a ocorrência de abusos, esses relatos mostraram-se contraditórios e
frágeis quando reproduzidos em juízo, sob o crivo do contraditório. As
versões apresentadas pelas vítimas C e S, por exemplo, divergem
significativamente entre si e com o que foi narrado anteriormente à
autoridade policial, havendo redução da gravidade dos fatos, incerteza
quanto à frequência e natureza das supostas ações, e até mesmo
alegações de exagero por parte de terceiro que prestaram depoimento
em juízo. A testemunha L também apresentou versões conflitantes, ora
afirmando ter recebido diretamente os relatos das filhas, ora dizendo
que soube dos fatos por intermédio da irmã. Diante dessas
inconsistências e da inexistência de outros elementos de prova capazes
Documento eletrônico VDA55137594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/03/2026 19:42:57
Código de Controle do Documento: c6a92069-adda-4c1f-a47f-d22e52311f73

de confirmar as imputações, o relator concluiu que não seria possível
sustentar um juízo condenatório, aplicando corretamente o princípio do
. in dubio pro reo Enfatizou-se que, embora a palavra da vítima tenha
especial relevância em crimes sexuais, ela deve vir acompanhada de
elementos mínimos de corroboração, o que não ocorreu no caso.

Com efeito, nos termos expostos na decisão agravada, para infirmar as
conclusões adotadas pelo acórdão recorrido seria necessário proceder à incursão no
conjunto probatório dos autos, providência que não se coaduna com a via do recurso
especial, nos termos da Súmula no 7, STJ (AgRg no HC n.
relator Ministro
935.909/GO,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
23/9/2024,
26/9/2024;
AgRg no AREsp n.
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
2.419.600/DF,
julgado em
DJe de
.
24/10/2023,
31/10/2023)
Desse modo, “a pretensão de reexame de provas para modificar as
conclusões das instâncias ordinárias encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ, que impede
”
o recurso especial para simples reavaliação do conjunto fático-probatório
(AgRg no AREsp 2780228 / MS, QUINTA TURMA, de minha relatoria, DJEN
.
11/02/2025)
Ademais, conforme já consignado em voto de fl. 685, de fato, o depoimento
das vítimas em crimes sexuais tem especial relevância, contudo, este deve ser firme e
coerente, alinhado à demais provas, o que não é o caso dos autos, ante as divergências
reconhecidas pela origem.
Dessarte, deve ser mantida a decisão agravada por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA55137594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/03/2026 19:42:57
Código de Controle do Documento: c6a92069-adda-4c1f-a47f-d22e52311f73

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2023/0175434-8
AREsp 2.366.417 /
TO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00010142520148272710 00019712620148272710 0092014 10142520148272710
19712620148272710 92014
EM MESA
JULGADO: 17/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
AGRAVADO
: J P L S
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
AGRAVADO
: J P L S
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542212515=4092221902@
2023/0175434-8 - AREsp 2366417 Petição : 2025/0113750-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55127409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 18/03/2026 11:22:34
Código de Controle do Documento: 56504143-9D6A-4196-8E0D-D7221FCF79C5